Tribunal: TJSP
Processo: 1041909-13.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2020 a 2021. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Acerto. Imóvel cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e destinado a produção agrícola. Incidência de imposto territorial rural, não de imposto predial e territorial urbano. Recurso denegado.